Tribunal: TJDFT
Processo: 0703280-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP). DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CAPUT, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES COM PENAS EXTINTAS HÁ DE 5 ANOS. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE NATUREZA DISTINTA (RECLUSÃO E DETENÇÃO). FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL PARA CADA UMA DELAS. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU PRIMÁRIO E COM UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de receptação simples (art. 180, caput, do CP) e de desobediência (art. 330, caput, do CP), é de rigor a manutenção do édito condenatório.
2. É possível o agravamento da pena-base com fundamento em condenações cujas penas tenham sido extintas há mais de cinco anos, sem que isso caracterize violação ao princípio constitucional que veda penas de caráter perpétuo (alínea "b" do inciso XLVII do art. 5o da Constituição Federal), sobretudo em respeito à individualização da pena, sendo certo que não se pode tratar igualmente quem nunca teve qualquer condenação transitada em julgada, frente àquele que já tem outras condenações passadas em julgado, ainda que fora do período depurador (art. 64, I, Código Penal).
3. Fixadas as penas privativas de liberdade de natureza distintas (no caso, reclusão e detenção), deve ser estabelecido o regime prisional para cada uma delas e, inclusive, a possibilidade de substituí-las ou não por restritivas de direitos ou de conceder o benefício da suspensão condicional da pena.
4. Carece de razoabilidade e de proporcionalidade a imposição de regime mais gravoso ao réu primário se apenas uma única circunstância judicial foi considerada desfavorável, ainda que se trate de antecedentes penais, tal como na hipótese.
5. Recurso parcialmente provido.